Tribunal: TJES
Processo: 5000647-48.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-48.2023.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE DEVALDO GOMES DE ALMEIDA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000647-48.2023.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ DEVALDO GOMES DE ALMEIDA

RECORRIDA: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSÉ DEVALDO GOMES DE ALMEIDA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam a declaração de inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9192620.

O juízo sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a concessionaria de serviço público agiu dentro das normas pertinentes ao caso.

O recorrente, inconformado, requer a reforma da sentença, sustentando que a cobrança é indevida.

Analisando detidamente os autos, verifico que o histórico de consumo revela que, durante o período em que foram apontadas as irregularidades no medidor (04/2020 a 04/2022), o consumo estava zerado e, após a inspeção e substituição do relógio, o consumo medido retornou a média do período anterior ao início das irregularidades (id. 8215042).

Diante desse quadro, tenho que é caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobranças enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)